Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0022147-89.2015.8.11.0041
Recorrente: Diretório Regional do Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Recorrido: Studiun -3 Vídeo Produções LTDA – ME
Vistos.
Aguarde-se em Secretaria, até o cumprimento do despacho proferido nos autos da Petição n. 1008507-18.2021.8.11.0000, em que se determinou o traslado das peças constantes daquele feito para o presente processo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.